Tribunal: TJBA
Processo: 8070643-23.2023.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 8070643-23.2023.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 8070643-23.2023.8.05.0001 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RECORRIDO: ANDRE RONALDO NERI SANTOS DA SILVA PROMOTOR(A): Advogado(s) do reclamado: THIAGO FREIRE ARAUJO SANTOS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO ÓRGÃO MINISTERIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO CONCESSIVA DE LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A restrição à liberdade do cidadão é medida excepcionalíssima e somente será admitida quando restar demonstrado, por meio de fatos concretos e objetivos, que, além da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a constrição revela-se imprescindível para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8070643-23.2023.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figura como recorrente o Ministério Público Estadual e recorrido André Ronaldo Neri Santos da Silva. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 07239(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)8070643-23.2023.8.05.0001)